Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-28.2020.8.11.0084
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000305-28.2020.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNA DIAS DE MELLO - CPF: 061.709.331-86 (APELANTE), MARILIA CORREIA DOS SANTOS - CPF: 354.339.178-00 (ADVOGADO), FELIPE DE BRITO ALMEIDA - CPF: 385.068.038-02 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91
– LAUDO QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDA -
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Artigo 86 §2º da Lei nº 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença: § 2º - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se
de recurso de apelação, interposto por Bruna Dias de Mello, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT que, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença acidente nº 1000305-28.2020.8.11.0084 proposta em desfavor do apelado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões, o apelante afirma
que
por conta do acidente sofrido pela Apelante, esta ficou com sequelas provenientes de fratura de planalto tibial direito.

Alega que ficou evidenciado por meio do laudo pericial a redução da capacidade laboral da apelante.

Consigna que a
função de doméstica lhe exige grande esforço no membro fraturado, que não restam dúvidas sobre as consequências ocasionadas pelo seu acidente, sequelas essas que demonstram limitações que por mínimas que sejam, afetam o exercício de suas atividades laborais.

Assinala que a pretensão do Apelante encontra amparo legal na legislação previdenciária, Lei n. 8.213/91, artigo 86 e seguintes.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para condenar a Autarquia Ré a conceder o benefício espécie nº 9 à

Apelante a partir da cessação do auxílio-doença. Requer, ainda, a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20%.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id.208610191)

A Procuradoria-Geral de Justiça tendo em vista a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar. (id.209769187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação, interposto por Bruna Dias de Mello, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT que, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença acidente, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Extrai-se dos autos que o benefício de
auxílio-doença acidentário (espécie 91) foi concedido, e teve sua cessação em data de 30/09/2019 (id. 208610158).

Em data de 20/05/2022 – id. 208610183, o
Juízo singular
julgou improcedente o pedido inicial e decretou a extinção do processo com resolução do mérito.

Colhe-se da parte dispositiva:

“Analisando as condições pessoais do(a) demandante não é possível concluir que a incapacidade parcial o(a) impeça de exercer atividade laboral porque: (a) a incapacidade não é significativa (30%), uma vez que o trabalho exercido pela autora pode ainda ser realizado. (b) o(a) requerente é jovem (23 anos), podendo se capacitar e vir a exercer outra aditividade. Assim, diante da conclusão do laudo e da peculiaridade da baixa idade da requerente (jovem), o pedido não merece ser acolhido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e decreto a extinção do processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I). CONDENO a autora nos honorários advocatícios, que FIXO em R$500,00 reais, restando suspensos por conta da gratuidade da justiça deferida nestes autos. Sem custas processuais, por conta da gratuidade ora deferida. Antes do arquivamento, proceda com o pagamento dos honorários periciais ao perito nomeado com laudo protocolado em id. 47761796. Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo. P.R.I.C. (...)”.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

In casu
, observo que ficou comprovada a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que a apelante realizava quando da ocorrência do acidente. Em que pese a apelante seja pessoa jovem, verifico que está acometida pela redução da capacidade laborativa que habitualmente exercia, o que preenche o requisito disposto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

Ademais, o perito consignou que, no caso de readaptação em nova atividade laboral, a redução da capacidade deixa a apelante em desvantagem no mercado de trabalho.

Têm-se, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 208610173), conforme transcrevo a seguir:

5- CONCLUSÃO Baseado no exame médico-pericial, nos exames complementares apresentado pelo autor, e na atividade desempenhada, de acordo com a legislação vigente, constatamos que: O AUTOR TEM REDUÇAO DA CAPACIDADE DE FORMA PARCIAL E PERMANENTE, AVALIADA EM 35%.

6 - RESPOSTAS DOS QUESITOS DO JUÍZO: a
) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? Sim. Sequela de acidente atingindo o membro inferior direito. b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? Parcialmente, possui redução da capacidade.
c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. Parcial. A autora ficou com sequelas do acidente. d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?
Permanente.
e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? Desde a data do acidente. f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? Residual. (...) i) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?
Qualquer atividade. Sim, mas a redução a deixa em desvantagem no mercado de trabalho
. j) A parte autora é incapaz para a vida independente? Não.
k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? Sim. Limitações nos movimentos do membro inferior direito.
8 - DOS QUESITOS DA PARTE RÉ
15) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram seqüelas

que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia
.
Há alegação de acidente de percurso
.
Sim. 35%.
(destaquei)

Assim, comprovada a incapacidade da segurada para o exercício do trabalho por ela realizado habitualmente quando do acidente, a reforma da sentença é medida que se impõe para o fim de conceder à apelante o benefício de auxílio-acidente a partir da data de cessação do auxílio-doença, qual seja, 30/09/2019 (id. 208610158).

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
I - Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa
. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024